Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ABORDAGEM PARA AVERIGUAÇÃO DE FURTO SEM QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral.
2. A inversão do ônus da prova no momento da prolação da sentença não implica, na hipótese, cerceamento de defesa, uma vez que a abordagem da autora/recorrida fora da loja e sua condução para o interior da loja para averiguação de suposto furto, sem qualquer lastro probatório, é fato incontroverso. Ademais, foi oportunizado à ré/ recorrente, na audiência de conciliação, a juntada de documentos e a indicação de testemunhas, tendo a ré se mantido inerte e aduzido, em contestação, que não apresentou as imagens da câmera de segurança em face do seu contrato com o BRB.Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não há controvérsia de que a autora/recorrida tenha sido abordada fora da loja e, depois, conduzida para o seu interior, por suspeita de furto, sem que tal suspeita estivesse embasada em indícios concretos, o que caracteriza a situação vexatória. Repise-se que a ré/recorrente não juntou aos autos as imagens do circuito de segurança da loja. Nesse contexto, a acusação de furto, sem prova do ocorrido, denota excesso capaz de impingir constrangimento e repercussão negativa imediata, não sendo ônus da ofendida demonstrar quaisquer prejuízos advindos.
4. É certo que a conduta da ré/recorrente ofendeu a dignidade da autora/recorrida, de maneira intensa, a ponto de justificar a procedência do pedido de indenização, por dano moral. Entretanto, o valor fixado na origem (R$ 7.000,00) mostra-se excessivo. Em face da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor do dano moral para R$ 2.500,00. Por último, ressalte-se que os documentos colacionados para comprovar a situação econômica da empresa, nesse momento de pandemia, não foram analisados, uma vez que descabida a sua juntada em grau recursal.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.500,00. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.